Tribunal: TJDFT
Processo: 0731721-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731721-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0704304-43.2021.8.07.0018, fixou o valor do débito no importe de R$ 24.386,83, nos seguintes termos (ID 159896845 dos autos originários): “A autora apresentou manifestação de ID 158449764, alegando que permanecem incorretos os cálculos apresentados pelo réu no ID 138243876, uma vez que atualizou o débito até a data de 26/11/2021 (data da emissão da guia), sendo o pagamento efetuado apenas em 29/11/2021 (ID 132192567 - página 01). Sustenta, ainda, que as custas judiciais e honorários advocatícios correspondem a valores adicionais ao valor principal, devendo, assim, haver a discriminação desses valores. Por fim, informa que o valor devido, atualizado até a data de 29/11/2021 corresponde à R$ 24.386,83 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos). Intimado a se manifestar o réu pugnou pelo indeferimento da petição da autora em razão da preclusão (ID 158780999). Alega a autora que os cálculos realizados pelo réu no ID 138243876, estão equivocados, pois houve atualização do débito até data de 26/11/2021 (data da emissão da dia), conquanto o pagamento tenha sido realizado apenas na data de 29/11/2021, consoante comprovante de ID. 132192567 - página 01. Com razão a autora. Compulsando os autos, verifica-se que a guia de pagamento foi emitida na data de 26/11/2021 (sexta-feira), sendo o pagamento realizado no dia útil subsequente, isto é, dia 29/11/2021 (segunda-feira). Dessa forma, considerando que o valor apontado pelo réu foi atualizado na data da emissão da guia, ou seja, dia 26/11/2021 (sexta-feira), e o pagamento efetuado apenas no dia 29/11/2021 (segunda-feira), tem-se como incorreta a atualização realizada pelo réu, razão pela qual tem-se deve prevalecer os cálculos realizados pela autora, no ID 158457401, atualizados até o dia 29/11/2021 (data do efetivo pagamento), no valor de R$ 24.386,83 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos). No entanto, a forma de repartição dos valores apurados pela autora no ID 158457401 encontram-se equivocados, uma vez que requereu a distribuição de R$ 24.386,83 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta três centavos), em favor da TERRACAP, e R$ 2.175,33 (dois mil cento e setenta e cinco reais e trinta e três centavos) em favor da ADTER, a título de honorários. Ocorre que a quantia de R$ 24.386,83 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta três centavos), corresponde ao valor total apurado, já incluindo custas e honorários, de acordo com os cálculos realizados pela autora. Em face das considerações alinhadas, defiro parcialmente o pedido da autora para fixar o valor devido em R$ 24.386,83 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta três centavos). Verifica-se, assim, que o réu depositou valor de R$ 5.503,58 (cinco mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) a maior, sendo, portanto, devida a devolução. Dessa forma, intime-se novamente a autora para informar o valor devido para cada credor, levando em consideração o valor total R$ 24.386,83 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta três centavos), já incluindo custas e honorários. Após preclusão desta decisão, expeçam-se os alvarás de levantamento do valor depositado nos autos, com os respectivos acréscimos proporcionais, em favor dos autores, de acordo com a cota parte a ser indicada, no montante total de R$ 24.386,83 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta três centavos), nas constas indicadas nos IDs 153058985 e 158449764 e em favor do réu, na conta indicada no ID 138243876, no montante de R$ 5.503,58 (cinco mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos), mais acréscimos legais proporcionais ao valor”. Em suas razões recursais (ID 49651235), afirma que o valor do débito já havia sido apurado, sendo julgada improcedente a impugnação da credora. Menciona que a decisão que homologou os cálculos considerou o termo final da atualização como sendo 26/11/2021, correção monetária a partir de 01/07/2021 e juros de mora a partir de janeiro de 2022. Argumenta que a credora apresentou nova planilha, com novos parâmetros para atualização da dívida. Menciona que a decisão agravada adotou o termo de correção monetária diverso do que já havia sido anteriormente decidido. Argumenta que houve violação à coisa julgada e à preclusão das questões já decididas. Defende que os cálculos devem ser realizados observando o que restou decidido no título judicial. Menciona que a decisão agravada determinou a expedição de alvará para as partes, o que demonstra o risco de dano, diante da possibilidade de levantamento a maior pela credora. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam os alvarás expedidos em favor das partes. Transcrevo, in verbis: “(...) Após preclusão desta decisão, expeçam-se os alvarás de levantamento do valor depositado nos autos, com os respectivos acréscimos proporcionais, em favor dos autores, de acordo com a cota parte a ser indicada, no montante total de R$ 24.386,83 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta três centavos), nas constas indicadas nos IDs 153058985 e 158449764 e em favor do réu, na conta indicada no ID 138243876, no montante de R$ 5.503,58 (cinco mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos), mais acréscimos legais proporcionais ao valor. Os embargos de declaração interpostos pela ora agravante foram rejeitados, e o juízo a quo confirmou que os alvarás somente serão expedidos após a preclusão da decisão, conforme se depreende de decisão de ID 165013257 dos autos originários. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição dos alvarás, sendo que o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora